Tribunal: TJMT
Processo: 0000487-25.2013.8.11.0036
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000487-25.2013.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EDIVAR ALEXANDRINO VASCONCELOS - CPF: 284.422.291-91 (APELANTE), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO), ISAIAS CAMPOS FILHO - CPF: 109.818.881-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELIAS ROCHA DOS ANJOS - CPF: 024.507.141-54 (VÍTIMA), RINALDO ANTONIO MONTEIRO - CPF: 521.719.229-15 (ASSISTENTE), FATIMA REGINA DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 203.759.721-53 (ASSISTENTE), LUCAS PIRES DE SOUZA VENTURATO MONTEIRO - CPF: 017.135.471-04 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL ADVINDO DE DEFICIÊNCIA MENTAL – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
SUSCITADA PELA PROCURADORIA
–
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA – MODALIDADE
RETROATIVA
– ACOLHIMENTO – MAIOR DE 70 ANOS À EPOCA DA SENTENÇA – LAPSO TEMPORAL CONTADO PELA METADE – DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – I
NTELIGÊNCIA DOS ARTS. 107, IV, 109, VI, 110, § 1º, 115, DO CÓDIGO PENAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA,
DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ - MÉRITO
DO APELO
PREJUDICADO
.

A prescrição, após a prolação de sentença condenatória transitada em julgado para a Acusação, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1º do CP, cujo prazo conta-se pela metade, quando se tratar de maior de 70 anos quando da prolação da sentença.

Transcorrido o prazo prescricional previsto em lei para a pena
in concreto
, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, imperiosa a extinção da punibilidade do apelante por força da prescrição retroativa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
Edivar Alexandrino Vasconcelos
,
contra a
sentença anexada sob o ID. 133542728 – pág. 2/4
, em que
foi condenado como autor do crime previsto no art. 217-A, §1º
,
do Código Penal, à
pena
de

8 anos
de
reclusão
, em regime
fechado
.

Nas
razões
sob ID. 133539306, a Defesa busca a
absolvição
,
devido à
inexistência de prova
, ausência da aludida
incapacidade absoluta da vulnerabilidade
caracterizadora do crime previsto no art. 217-A, §1º
,
do Código Penal e
erro de tipo
. Por fim, requer a modificação do
regime inicial
de cumprimento de pena.

O
Parquet
apresentou as
contrarrazões
(ID.
133539311) re
querendo o
desprovimento
do recurso.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, apresentou
preliminar de prescrição
da pretensão punitiva estatal, opinando pela extinção da punibilidade do apelante, fato que tona prejudicado o mérito, conforme se vê do sumário que segue transcrito
(Id.
136697651):

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO - PRELIMINAR PGJ - RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA PARA QUE SEJA DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE – MÉRITO – PREJUDICADO”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 2 de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como é de conhecimento, a prescrição é matéria de ordem pública e, verificando a sua ocorrência, deve ela ser declarada de ofício ou a requerimento das partes, em qualquer fase do processo, nos termos do art. 61 do CPP:
Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.

Assim, ao examinar a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça verifico que, de fato, há a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, em sua modalidade retroativa.

O apelante foi preso em flagrante e denunciado porque, no dia 22.2.2013, praticou ato libidinoso diverso da conjunção carnal –sexo oral – com a vítima
Elias
(23 anos), portador de Síndrome de Down.

A denúncia foi recebida em 9.7.2013
(ID. 133542718 – Pág. 1)
, firmando-se assim, o primeiro marco interruptivo da contagem do prazo prescricional, nos termos do disposto no art. 117, I, do CP.

Regularmente instruído o processo, o Magistrado
a quo
condenou o apelante pelo crime capitulado no
art. 217-A, §1º
,
do Código Penal
, fixando a
pena de 8 anos de reclusão
, em regime fechado.

Em
25.9.2
020
(Id. 133542728 – Pág. 2/4)

publicou-se a sentença condenatória
em cartório, e em 7.10.2020 o MP tomou ciência,
deixando transcorrer -
in albis
- o prazo para apelar
.

Vale mencionar que à época da sentença o
Apelante
era maior de 70 anos (5.11.1949), motivo pelo qual o prazo prescricional deve-se operar pela metade, conforme preceitua o art. 115 do Código Penal.

Com efeito, considerando o
quantum
de pena aplicada (com prazo prescricional e
12 anos
- art. 109, IV, do CP), com a contagem à metade, é evidente a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva do Estado, em sua modalidade retroativa
, face o tempo decorrido entre a data do
recebimento da denúncia (9.7.2013) e a da publicação da sentença condenatória recorrível (
25.9.2
020
) – 7 anos
- razão pela qual deve ser acolhida a preliminar suscitada pela Procuradora-Geral do Estado e
declarada a extinção da punibilidade
do apelante, com fundamento no disposto no art. 107, IV, primeira figura; art. 109, IV, art. 110, § 1º, art. 115, todos do CP.

Destaco a respeito:

“(...). Considerado o transcurso de mais de 03 (três) anos, entre a data do recebimento da denúncia e a data da sentença condenatória, sem existência de barreiras suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional, imperioso concluir que se materializou a prescrição da pretensão punitiva, por força do disposto no artigo 109, inciso VI, c/c o artigo 110, § 1º, ambos do Código Penal. ” (N.U 0000837-08.2011.8.11.0028, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020)

Com essas considerações, em
consonância
com o parecer
ministerial,
acolho a preliminar
de prescrição suscitada pela
PGJ

e
declaro
extinta a punibilidade
em face da
Prescrição da Pretensão Punitiva
, na espécie
retroativa
, de
Edivar Alexandrino Vasconcelos
,
nos termos dos artigos 107, IV, 109, VI, 110, § 1º, 115, todos do Código Penal.

No mais, ficam prejudicadas as teses defensivas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2022